Tribunal: TJDFT
Processo: 0717238-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT.
1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida.
2. O termo “precedentes” constante da parte final da Resolução 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal.
3. A Resolução 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária aos julgados do próprio Tribunal ou do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante onde não há.
4. Quando o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir.
5. Recurso não provido.